Tribunal: TCU
Processo: 012.136/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7223/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.136/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudinete Teodoro da Silva (XXX.390.018-XX); Joao Macena Neto (XXX.623.618-XX); Joice Daiana Alves (XXX.747.418-XX); Lilian Renata Paludetti Santana (XXX.469.868-XX); Mariana Taconelli (XXX.592.558-XX); Nathany Souza Schafauser (XXX.488.501-XX); Rosineia de Fatima Fabricio Matiole (XXX.923.308-XX); Ruth Angelita Araujo Lobao (XXX.056.328-XX); Tulio Azevedo Wenzel (XXX.353.656-XX); Veronica Aparecida Meneghin (XXX.647.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.